Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732791-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SHIRLENE MELO IMPORTS UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLENE DE MELO SANTANA RECORRIDO: EVÂNIA DE PAULA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. QUANTIA INSUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. 2. O colendo STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor. Precedentes. 3. A constrição judicial resultaria em quantia suficiente para comprometer a subsistência mínima e de forma digna do devedor, considerando o contexto financeiro apresentado 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a devida penhora de percentual do salário da parte recorrida para pagamento de dívida não alimentar, garantindo-se o mínimo existencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao permitir a penhora de percentual do salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. (...) 3. Agravo interno provido (AgInt no REsp 1977354/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2022) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora, diante da peculiaridade do caso concreto, concluiu que: No caso em apreço, verifica-se que a agravada percebe mensalmente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), dos quais são descontados dois empréstimos, um no valor de R$2.358,32 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), e outro de R$609,81 (seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos), restando apenas R$1.231,87 (um mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), quantia insuficiente para garantir à agravada uma subsistência mínima e de forma digna, ainda mais se retirados outros 20% (vinte por cento), ou qualquer outro percentual, de seus rendimentos (ID 34327501). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005